Tribunal: TJDFT
Processo: 0700333-07.2022.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. SENTENÇA QUE ABSOLVEU O RÉU. REFORMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu da acusação da prática dos crimes de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1o, I, do Código Penal) e ameaça (art. 147, caput, do CP).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para condenar o réu pelo crime de lesão corporal de natureza grave, nos termos do art. 129, § 1o, I, do Código Penal.
III. Razões de decidir
3. A materialidade do delito é comprovada pelos documentos constantes dos autos, incluindo o Boletim de Ocorrência, o termo de declaração da vítima e os laudos periciais, que atestam danos resultantes em incapacidade para as ocupações ocasionais por mais trinta dias.
4. A autoria é demonstrada pelo depoimento firme e coerente da vítima, prestado tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sendo corroborado pelos laudos periciais, que indicam as lesões compatíveis com a agressão narrada.
5. Configurada a reincidência penal e a existência de maus antecedentes, a pena foi fixada em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, sendo incabível a substituição por pena restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido.